Tribunal: TJMT
Processo: 1005984-49.2017.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005984-49.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS ERVINO MULLER - CPF: 477.788.900-97 (APELANTE), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0013-45 (APELADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), SERGIO HEMING JUNIOR - CPF: 035.456.611-30 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPRA E VENDA DE GRÃOS – REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA – CLÁUSULA PENAL – MINORAÇÃO – PERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É viável a redução da cláusula penal que se mostra desarrazoada, devendo ser equitativamente minorada a fim de manter a sua natureza compensatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1005984-49.2017.8.11.0040 interposto por CARLOS ERVINO MULLER contra sentença proferida nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA perante 3a Vara Cível da comarca de Sorriso - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 109084952 o magistrado de piso julgou improcedentes os embargos à execução e, consequentemente, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 109084954 necessidade de redução da multa cobrada, uma ver ser possível pois abarcada pela jurisprudência;

Alega ser possível a redução da multa pela metade diante do quadro de frustração de safra, sendo mesmo caso da safra 2015/2016, processo tombado sob no 1006248- 66.2017.8.11.0040 que tramitou na 2a Vara Cível de Sorriso, em que inclusive a Apelada é parte Embargada em tal feito;

Sustenta que da mesma forma que o caso em tela, havendo descumprimento por parte do Apelante, o que infelizmente ocorreu pela frustração de safra, este deveria arcar com a multa no patamar de 40% (quarenta por cento), por outro lado, caso a Apelada desse motivação à frustração do contrato, esta teria como penalidade somente 10% (dez por cento). Assim, não se verificam as condições equânimes entre as partes, pois excessivamente onerosa para o Apelante, claramente evidenciando o desequilíbrio contratual, ficando caracterizada a utilização de “dois pesos e duas medidas” na mesma relação contratual.

Requer seja reformada a sentença de 1o grau em todos os seus termos para julgar procedentes os embargos à execução em todos os seus pedidos, especialmente para reduzir a multa contratual de 40% ao patamar de 10%.

Contrarrazões sob ID. 109084959.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizado por CARLOS ERVINO MULLER, doravante denominado recorrente, em face de SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, doravante denominada recorrida.

Noticiou a parte recorrente em instancia primeva que, por fatores alheios a sua vontade, ocorreu falta de grãos para cumprir o compromisso futuro de entrega do produto do contrato firmado com a parte embargada/recorrida, devido às condições climáticas; alegou, ainda, abusividade na cláusula quarta por aplicar multa de 40% sobre o valor inadimplido, pelo que requer a aplicação da multa no patamar de 10%; abusividade na cláusula oitava.

O juiz aquo julgou improcedentes os embargos à execução.

Nas suas razões recursais, o apelante reitera os mesmos argumentos ventilados nos embargos sobre a exorbitância da cláusula penal e pedido de minoração da multa moratória, assim, a tese recursal funda-se na abusividade da multa por inadimplência cobrada pela parte recorrida.

Extrai-se da exordial que a parte recorrida ajuizou ação de execução de título extrajudicial (1001439-67.2016.8.11.0040) contra a parte ora recorrente, representado pelo título executivo contrato de compromisso de compra e venda de soja.

Por sua vez, os apelantes aviaram embargos à execução, aduzindo que a cláusula 4a (ID. 109083971 - Pág. 1), que traz a penalidade por inadimplência (40% sobre o volume inadimplido), é excessivamente onerosa. O douto magistrado a quo julgou os embargos improcedentes.

No que tange a cláusula penal, fixada em 40% (quarenta por cento) do contrato, destaca-se que trata-se de pacto acessório em que as partes contratantes preestabelecem as perdas e danos a serem aplicadas contra aquele que deixar de cumprir a obrigação ou retardar o seu cumprimento.

Digno de registro a lição de Maria Helena Diniz ao comentar:

“Limite máximo do valor da cominação. A cláusula penal representa uma pré-estimativa das perdas e danos e deverão ser pagos pelo devedor no caso de descumprimento do contrato principal. Os contratantes serão livres para estabelecê-la, porém tal autonomia não é ilimitada, pois, legalmente, o valor da cominação imposta na cláusula penal não poderá exceder o da obrigação principal. Este é seu limite máximo. Entretanto, reduz o valor de sua cominação, dentre outros, o Decreto n. 22.626/33, preceituando, no art. 9o, a invalidade de cláusula penal superior à importância de 10% do valor da dívida”. (Código Civil Anotado, 10a edição, Saraiva, 2004, p. 347).

Ademais, o art. 413, do C. Civil autoriza o juiz a reduzir proporcionalmente a pena estipulada para o caso de mora ou de inadimplemento, quando cumprida em parte a obrigação e faculta a redução em caso de penalidade excessiva, verbis:

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Desse modo, em que pese prevaleça em nosso ordenamento jurídico o princípio da imutabilidade da cláusula penal, esta poderá ser modificada em algumas hipóteses, dentre elas: quando o valor de sua cominação exceder o do contrato principal, ou for manifestamente excessiva, observada a natureza e a finalidade do negócio e, ainda, se houver cumprimento parcial da obrigação.

Portanto, com o intuito de coibir abusos, é fato que se admita a possibilidade de revisão judicial do valor da cláusula penal, em respeito à ordem pública, para que seja garantido o equilíbrio e a função social do contrato e evitar o enriquecimento sem causa de um dos contratantes em detrimento do outro.

Assim, mesmo que pactuada entre as partes a referida cláusula, não se pode afastar a ideia que, constatada a penalidade manifestamente excessiva, pode o juiz reduzi-la, com fulcro no princípio da razoabilidade, para restabelecer o equilíbrio contratual.

Neste diapasão, entendo que diante da natureza e finalidade do negócio, resta razoável e proporcional a redução da cláusula penal para 20% do valor do contrato, diante da inadimplência contratual.

Desse entendimento não destoa a jurisprudência deste sodalício:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPRA E VENDA DE GRÃOS – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – CLÁUSULA PENAL – SUCUMBÊNCIA PRÓ-RATA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo em vista que os recorrentes não cumpriram sua obrigação contratual na integralidade, é inviável exigir da parte contrária que assim o faça, conforme o princípio da “exceptio non adimpleti contractus”, não sendo exigível a cláusula penal. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do art. 21 do CPC.” (RAC 63121/2015, 3a Câm. Cív., minha relatoria, j. 19.08.2015)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - CEDULA DE PRODUTO RURAL - CLÁUSULA PENAL - MULTA - REDUÇÃO EQUITATIVA -RECURSO PROVIDO. A cláusula penal estipulada em 50% do valor devido se mostra dessarazoada devendo ser equitativamente reduzida a fim de manter a sua natureza compensatória ...”. (RAC no 57208/2010, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, J. 06.10.2010).

Por fim, faz-se necessário redistribuir o ônus sucumbencial.

A jurisprudência corrobora:

“Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do art. 21 do CPC.” (RAC 63121/2015, 3a Câm. Cív., CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 19.08.2015)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a porcentagem da clausula penal para o importe de 20% (trinta por cento).

Quanto à sucumbência, mantenho o montante arbitrado em instancia primeva e ante a parcial alteração no julgado, deve o apelante ser condenado ao pagamento de 70% (setenta por cento) da sucumbência e a apelada em 30% (trinta por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022